Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-97.2021.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INTERESSE AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ART. 118 DO CPP.

I - Segundo o disposto no art. 118 CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas, enquanto interessarem ao processo.

II - Conforme art. 120 do CPP, a restituição do veículo apreendido em ação penal poderá ser ordenada, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

III - Considerando a inexistência de prova firme da propriedade de boa-fé e que ainda há interesse processual no veículo apreendido, visto que não há sentença transitada em julgado nos autos principais, inviável a restituição.

IV - Recurso conhecido e desprovido.